Tribunal: TJBA
Processo: 8001521-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001521-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROGERIO SCHOEFER HERCULANO MONTES Advogado(s): RENATA DURAO MACHADO AGRAVADO: VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. PROPRIEDADE DO VEÍCULO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DOS AGRAVADOS. POSSE ANTERIOR EVIDENCIADA. ACÚMULO DE MULTAS E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. GRAVAME DE FURTO/ROUBO. DEPRECIAÇÃO DO BEM. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA OUTRA COMARCA APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RITO ESPECIAL DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. ART. 562 DO CPC. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR DEFERIDA. QUESTÃO DO TERCEIRO POSSUIDOR. LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO JUDICIAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DOS EFEITOS DA DECISÃO A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. ART. 506 DO CPC. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. ART. 139, IV, DO CPC. LIMITES CONSTITUCIONAIS. VIAS PROCESSUAIS ADEQUADAS PARA INCLUSÃO DO TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA EXTENSÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se a concessão da tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse. 2. A probabilidade do direito resta demonstrada quando o autor comprova documentalmente a propriedade do bem, a posse anterior, a transferência da posse mediante acordo de pagamento e o inadimplemento da parte contrária. 3. O perigo de dano caracteriza-se pelo acúmulo progressivo de multas de trânsito e débitos tributários em nome do proprietário, pela existência de gravame de furto/roubo no veículo, pela depreciação natural do bem com o decurso do tempo e pela transferência do veículo para outra comarca após o ajuizamento da ação, em aparente tentativa de frustrar a efetividade da tutela jurisdicional. 4. O procedimento especial das ações possessórias, previsto no art. 562 do CPC, autoriza a concessão de liminar de reintegração de posse sem a prévia oitiva da parte contrária, diferindo o contraditório para momento posterior, técnica processual plenamente compatível com a Constituição Federal e justificada pela urgência característica dos conflitos possessórios. 5. A ordem de reintegração de posse dirige-se exclusivamente aos réus que integram o polo passivo da demanda, não podendo atingir terceiro não citado sem prévia formação de contraditório regular, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 6. O art. 506 do CPC consagra o princípio de que a decisão judicial não pode prejudicar terceiros que não participaram do processo, princípio esse aplicável não apenas às sentenças mas também às decisões interlocutórias e tutelas provisórias de urgência. 7. A simples transferência do bem a terceiro após o ajuizamento da ação não autoriza a extensão automática dos efeitos da decisão judicial, sendo necessário demonstrar, em contraditório regular, a configuração de fraude à execução, simulação, má-fé ou ciência inequívoca da existência da demanda. 8. O poder geral de efetivação previsto no art. 139, IV, do CPC, embora importante instrumento para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, encontra limites nos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser utilizado para atingir a esfera jurídica de terceiros sem o devido processo legal. 9. O ordenamento jurídico prevê instrumentos processuais adequados para a inclusão de terceiro na lide, como a citação nos termos do art. 339 do CPC, o ajuizamento de nova ação autônoma, a assistência litisconsorcial ou os embargos de terceiro, devendo o autor valer-se dessas vias processuais quando o bem se encontra em poder de terceiro não integrante da relação processual. 10. Agravo Interno julgado prejudicado por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC, quando a questão nele debatida é integralmente resolvida pelo julgamento colegiado do recurso principal. 11. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001521-52.2025.8.05.0000, da Comarca de Itabuna, em que é agravante ROGÉRIO SCHOEFER HERCULANO MONTES e agravados VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e WELLINGTON DA SILVA NUNES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, por CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, JULGANDO PREJUDICADO o Agravo Interno, tudo em conformidade com o voto da Relatora. Salvador, .